Tribunal: TJMT
Processo: 0051955-13.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.o 0051955-13.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ANTONIO DONIZETE AGUILERA, JOSE RUIZ GONCALVES.
RECORRIDO: JOSE RUIZ GONCALVES, ANTONIO DONIZETE AGUILERA.
Vistos.
Devolvam-se os autos à Câmara de origem, qual seja Quarta Câmara de Direito Privado, para cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 98862210).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça